Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706598-02.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE MOURA ALVES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. RESCISÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da desativação de seu cadastro de motorista parceiro da plataforma digital Uber e bloqueio de seu acesso, em razão de processo criminal já arquivado, no qual não houve condenação. Em razão disso, requereu a condenação da ré à reativação do cadastro para exercer as atividades, pagamento de lucros cessantes, bem como a condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63400455 e 63400456). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62852602). 4. Em razões recursais, o autor sustentou a inaplicabilidade dos termos e condições contratuais ao caso concreto uma vez que o processo criminal foi arquivado, não havendo qualquer condenação. Além disso, alegou que a sua exclusão da plataforma, sua principal fonte de renda, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho. Afirmou que, embora a Uber tenha autonomia para gerenciar sua plataforma e estabelecer suas políticas internas, tal poder não é absoluto e deve ser exercido de acordo com os princípios gerais do direito e a função social do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. 5. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/recorrente utilizava a plataforma operada pela empresa recorrida para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros. 6. O conjunto probatório dos autos revela que a empresa ré, ao bloquear a conta do autor, agiu conforme os Termos Gerais de Uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. 7. De acordo com os Termos Gerais de Uso (ID 62852590 - pág. 20), “[...] A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; [...]”. 8. Por sua vez, o Código da Comunidade Uber, que se aplica inevitavelmente a todos os usuários da plataforma, alerta para política de segurança e código de condutas esperados ou reprovados, sobretudo, dos motoristas parceiros cadastrados perante a empresa ou aos demais usuários (ID 62852589). 9. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva, ou subjetiva do contrato. Na espécie, não restou comprovado que a ré/recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de causar prejuízo ao autor. 10. “[...] 2. Não obstante o recorrente alegar que a ação em curso não configura antecedência criminal, notadamente porque houve a suspensão condicional do processo, o fato de o motorista responder a um processo criminal vai de encontro com a política interna da empresa recorrida, tanto é que o Código da Comunidade Uber estabelece que motoristas devem passar nas checagens de apontamentos criminais.” Precedente da Turma Recursal: Acórdão 1780716, 07193718320238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. 11. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado. 12. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais devem ser consequências diretas e imediatas do ato ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, é inaceitável o pedido de indenização (art. 186 do Código Civil) e, consequentemente, inoportuno o ressarcimento por eventuais lucros cessantes. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. 2. O embargante sustenta que não há processo criminal em curso e tampouco com suspensão condicional, uma vez que o processo foi arquivado, fato que não foi apreciado. Ressalta que há uma contradição no julgado em considerar que a Embargada agiu em conformidade com sua política interna, mesmo sem qualquer fundamento fático ou jurídico que comprove a existência de um processo criminal ativo. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou contradição. Ademais, os itens 6/11 do acórdão embargado, deixam claro que a plataforma digital tem autonomia para editar a sua política interna de credenciamento, incluindo checagens de antecedentes, razão pela qual é possível o descredenciamento pelo simples fato de o motorista responder a um processo criminal, violando os Termos e Condições de Uso Gerais e ao Código da Comunidade Uber. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Conforme despacho objeto do ID 69806810, a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas recursais ou apresentar a documentação que comprovasse sua hipossuficiência. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 68602023, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal